Tribunal: STF
Processo: ARE 1489209
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. RESERVA DE FRAÇÃO CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO PRIORITÁRIO. INVIABILIDADE. Exequente que cedeu 70% de seu crédito, resguardando 30% a título de honorários contratuais. Instrumento de cessão de crédito que expressamente consigna a destinação a ser dada à fração remanescente. Quantia que não mais atende a necessidades da parte. Impossibilidade de se aplicar o benefício da prioridade, de natureza personalíssima, que já não atenderia mais à finalidade para a qual foi insculpido na Constituição. Determinação de devolução do valor ao DEPRE mantida. Agravo desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HUGO ANTONIO LISONI JUNIOR E OUTROS alegam que o acórdão recorrido violou o art. 100, § 2º e § 13, da CF/1988, argumentando, para tanto, o seguinte (Doc. 11, fl. 2):



    “Trata-se de procedimento comum (ordinário), em que os Exequentes tiveram reconhecido seu direito ao recebimento de diferenças salariais. Julgada totalmente procedente, em fase de execução foram expedidos os ofícios requisitórios que, dentre outros, resultou no precatório com ordem cronológica nº 33014/2022, com depósito em 30/06/2023. 



    Ocorre que o coautor AFONSO FANTIN cedeu 79% de seu crédito, reservando o montante equivalente a 21%, para o pagamento dos honorários advocatícios devidos Patronos originários. 



    Não obstante, o Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da DEPRE, efetuou depósito judicial em 30/06/2023, o qual também beneficiou o coautor em apreço. 



    Diante disso, os Exequentes pleitearam o levantamento do valor equivalente a 21% do depósito, pois tal montante foi excluído da cessão de crédito. Contudo, o Magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de levantamento da parte excluída da cessão; 



    Em face desta r. decisão, fora interposto Agravo de Instrumento, porém o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que com a cessão do crédito, o valor reservado a título de honorários está materialmente vinculado ao advogado e não está mais ligado ao coautor cedente. 



    No entanto, esta decisão afronta claramente o que determina o artigo 100, §§ 2º e 13, da Constituição Federal, razão pela qual se faz necessária a interposição do presente recurso”.



    Dessa forma, sustentam que “o Tribunal de Justiça de São Paulo ao indeferir o levantamento da parte que não foi objeto de cessão referente ao depósito em 30/06/2023, violou o artigo 100, §§ 2º e 13, da Constituição Federal” (Doc. 11, fl. 6).



    Alegam que “conforme se infere dos dispositivos acima transcritos, é possível a cessão total ou parcial do precatório, não se aplicando o direito de preferência quanto ao valor cedido. Todavia, a cessão foi parcial, isto é, parte do crédito continua sendo de titularidade do credor AFONSO FANTIN” (Doc. 11, fl. 6).



    Destacam que da análise da Súmula Vinculante 47, conclui-se que “a verba honorária tem natureza alimentar, e acompanha a ordem especial restrita aos créditos depositados como precatório ou RPV, não se justificando afastar referida norma apenas em razão da ocorrência de cessão nos autos” (Doc. 11, fl. 7).



    Ao final, requerem seja conhecido e provido o presente recurso, determinando-se “o levantamento do valor equivalente a 21% do depósito efetuado em favor do coautor cedente AFONSO FANTIN” (Doc. 11, fl. 8). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal recursal encontra óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), defende-se a inaplicabilidade da referida Súmula ao presente caso.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para indeferir o levantamento de percentual reservado em precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais (Doc. 6, fl. 2):



    “Sandoval Filho Sociedade de Advogados e outros se insurgem contra a r. decisão copiada a fl. 63, que indeferiu o levantamento do percentual reservado no pagamento a título de honorários advocatícios e determinou a devolução dos créditos de precatório à DEPRE, por não ostentarem caráter preferencial.



    […]



     Por instrumento acostado a fls. 47/49 do instrumento, Afonso Fantin e sua esposa, beneficiários da prioridade no pagamento de requisitórios, cederam 79% de seus créditos constituídos em precatórios, consignando expressamente que percentual restante se destinava ao pagamento de honorários advocatícios contratuais (Cláusula Segunda); e nessa circunstância, não se divisa possibilidade de efetivação de depósito prioritário em seu favor. 



    Com efeito, assim dispõe o art. 100, § 2º, da Constituição Federal: 



    […]



    Trata-se de benefício personalíssimo do credor originário e de seus sucessores hereditários; e no presente caso, o credor originário já não pode invocar a regra constitucional, uma vez que não tem mais créditos a receber. 



    Com efeito, a parcela que lhe caberia, passível de depósito prioritário, foi trocada por valor que os cessionários já lhe pagaram; e apenas não compreendeu a parte do débito fazendário que o autor não mais poderia reclamar uma vez que por ela contratara os serviços de seus patronos, que, de acordo com o Estatuto da Advocacia, podem levantá-la diretamente, mediante simples juntada do instrumento contratual (Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º). 



    Autorizar o depósito prioritário, nessa circunstância, não seria apenas estender os limites de benefício que a Constituição instituiu como personalíssimo; mas frustrar, por esse modo, a razão de ser da própria prioridade que, estabelecida à vista da natureza alimentar do débito, leva em consideração especificamente a posição originária e a condição etária dos credores insuscetíveis, por óbvio, de transmissão contratual. 



    Desnaturada, portanto, a relação jurídica que a Constituição pressupõe para determinar o pagamento prioritário, a efetivação deste se inviabiliza não se podendo proceder a tanto senão ao conjunto de pessoas literal e efetivamente contempladas pela regra constitucional. 



    Assim, tendo havido cessão de crédito, o depósito prioritário restara inviabilizado sendo absolutamente correta a determinação de devolução, à DEPRE, de 100% do valor depositado”.



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 



    1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República.



    2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes.



    3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.288.345-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/6/2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019).



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Na mesma linha, em situação análoga à destes autos, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1.465.876/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/11/2023; e ARE 1.476.790/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/3/2024, os quais receberam, respectivamente, as seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.”



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes, vejam-se as decisões proferidas nos ARE 1.042.871, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/5/2017; ARE 1.060.124, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/4/2018; e ARE 1.237.426, Rel. Min. LUZ FUX, DJe de 26/11/2019, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TITULARIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º E 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente